Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Na presente hipótese houve o indeferimento do requerimento formulado pelo autor, no curso da fase de saneamento do processo, para que fosse promovida a denunciação da lide do apontado corresponsável pelo adimplemento da obrigação.

4. A denunciação da lide é “o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207). 4.1. Nesse contexto, o denunciado não passa a integrar os polos ativo ou passivo da demanda originária, ocorrendo, em verdade, a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas em Juízo.

5. Nos termos do art. 507 do CPC o requerimento de denunciação da lide deve ser formulado pelo autor na própria petição inicial, no momento do ajuizamento da ação, contra a parte que eventualmente se enquadre nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC. 5.1. Diante da distribuição da petição inicial sem o requerimento da denunciação, ocorre a preclusão consumativa.

6. Diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, os embargos de declaração devem ser desprovidos.

7. Embargos conhecidos e desprovidos.